Tribunal: TCU
Processo: 012.347/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 40), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.347/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Diplomata Terceirizacao Em Geral Eireli (04.803.820/0001-72) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alessandro Marius Oliveira Martins (12.584/OAB-DF) e outros, representando Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh; Gabrielle Craveiro Holanda (13.144/OAB-AL), representando Empresa de Serviços Terceirizados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/UFAL - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao representante; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.